Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706300-21.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCEL CALIL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARCEL CALIL, acompanhado das respectivas razões (ID 35584278). Os autos foram remetidos a este tribunal sem oportunizar ao Ministério Público, que atua perante o juízo, o oferecimento das contrarrazões. A falta foi suprida pela intimação realizada pela diligente Secretaria da 2a Turma Criminal (ID 35666709), sendo aposta mera ciência nos autos, sem recurso (ID 35684845). Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 17:32:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator